Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR SOB A GUARDA DA GENITORA. MODIFICAÇÃO REQUERIDA PELO GENITOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A alteração da guarda constitui situação excepcional, que requer fundamentos robustos no sentido de que essa é a medida mais adequada a atender os interesses do menor envolvido.
2. Em fase ainda incipiente do processo, pendente de dilação probatória, mantém-se a guarda exercida pela genitora, guardiã natural do menor, com quem se mostra recomendável permanecer, pelo menos até que se conclua a instrução processual.

3. Agravo de Instrumento Improvido